Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS E CERTIFICADO DE RESERVISTA. CANDIDATO OCUPANTE DE OUTRO CARGO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR NO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA VACÂNCIA DO CARGO. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIDURA PRECÁRIA. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTO PARTICULAR. OBTENÇÃO.
1. Por meio do presente mandado de segurança, o impetrante almeja o reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo à matrícula em Curso de Formação de Praças (CFP) sem a necessidade de apresentação de (i) declaração de não acumulação de cargos e (ii) Certificado de Reservista de 1a ou 2a Categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI. É incontroverso que as exigências referidas acima constam expressamente do edital disciplinador do certame a que submetido o impetrante.
2. Segundo se infere das disposições contidas em edital e das normas aplicáveis aos militares do Distrito Federal, o curso de formação consiste em meio de investidura do então candidato ao cargo de policial militar. Em outros termos, não se trata de mera etapa do certame.
3. O concurso público em questão, nos termos do item 5 do edital, é composto de 5 (cinco) etapas, a saber: exame de habilidades e conhecimentos; testes de aptidão física; exames biométricos e avaliação médica; avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa e investigação social, todas estas fases de caráter eliminatório.
4. A Lei no 7.289/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, por sua vez, prevê expressamente que os policiais-militares, na ativa, encontram-se em uma das seguintes situações: os de carreira; os incluídos na Polícia Militar, voluntariamente, durante os prazos a que se obriguem a servir; os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar, convocados ou designados para o serviço ativo; e os alunos de órgãos de formação de policiais-militares (art. 3o, §1o).
5. Não obstante tais considerações, ou seja, em que pese apresentar-se de modo razoavelmente claro que o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal não consubstancia etapa do concurso público, mas sim uma espécie de estágio probatório ou treinamento corporativo que já pressupõe a nomeação e posse do então candidato no cargo de Soldado de 2a Classe, certo é que tal investidura no cargo ocorre de modo precário. Significa dizer que, embora não configure mais etapa do concurso, ainda assim caracteriza-se o curso como etapa de formação, na qual o aluno, a depender do seu desempenho, pode vir a ser eliminado.
6. Desse modo, a exigência contida em edital, para apresentação de declaração de não acumulação de cargo público e de apresentação de Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (CDI), no caso, equivale a impor ao candidato apto a se inscrever no Curso de Formação a prévia e imediata vacância do cargo público ocupado.
7. Ocorre que, no caso concreto, o impetrante logrou êxito em obter, na Polícia Militar de Minas Gerais, licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de 02 (dois) anos. Não bastasse, a própria autoridade coatora, ao prestar informações, concordou com a possibilidade de dispensa temporária da apresentação do Certificado de Reservista e da assinatura de declaração de não acumulação de cargos públicos até o resultado final do curso de formação.
8. Não se afigura razoável, muito menos proporcional, exigir do impetrante que requeira a sua exoneração do cargo de Policial Militar de Minas Gerais como condição para a sua matrícula no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (CFP), haja vista a natureza precária desse modo de investidura de cargo público, bem como, e especialmente, considerando a licença obtida na Polícia Militar de Minas Gerais para tratar de assunto particular.
9. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e improvidos.